Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714167-38.2025.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCELO DE OLIVEIRA COELHO SANTOS AGRAVADO: KELLY CRISTINE DUARTE COELHO SANTOS D E C I S Ã O MARCELO DE OLIVEIRA COELHO SANTOS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 70828444, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Embargante sustenta (i) que “o § 2o do art. 843 do Código de Processo Civil se aplica quando um imóvel em condomínio é levado à leilão em decorrência de execução de um dos condôminos, (porque ele versa a expressão “alheio a execução”) e por ser um bem indivisível o coproprietário, caso exerça ou não o seu direito de compra do bem, não pode receber pela sua parte valor a menor do que a avaliação”, não sendo esse o caso, pois a venda judicial foi requerida pela ex-cônjuge coproprietária para dissolução do condomínio; (ii) que possui crédito líquido e certo de R$ 599.638,31 contra a embargada, reconhecido inclusive por penhora no rosto dos autos, devendo ser realizada compensação imediata; (iii) que a decisão é contraditória e desarrazoada ao reconhecer o direito à compensação e, simultaneamente, exigir o depósito de valor que, segundo afirma, lhe será posteriormente restituído. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões, a Embargada argumenta que não há vícios na decisão embargada e que o recurso é meramente protelatório. Pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Inexistem os vícios apontados. A decisão embargada foi clara ao afirmar que, no plano da cognição sumária, a quota-parte da coproprietária deve ser calculada sobre o valor da avaliação, e não sobre o valor da arrematação, nos termos do § 2o do artigo 843 do Código de Processo Civil. Enfatize-se que a contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é aquela interna, ou seja, entre afirmações, proposições e conclusões da própria decisão agravada, jamais dissonância com o direito vigente, hipótese para a qual cabe ao embargante adotar a via recursal adequada ao seu intuito infringente. Também restou expressamente consignado que, embora a sentença contemple a compensação do “valor já recebido” pela embargada, tal operação será realizada oportunamente, após a apuração do valor devido, razão pela qual a exigência do depósito não conflita com o reconhecimento da compensação. Vê-se, portanto, que a decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e de forma lógica e coerente. O que se pretende, sob o rótulo de contradição e omissão, é a rediscussão do mérito da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJ Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos. (ACO 1903 ED-terceiros-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/06/2020)” A despeito da inexistência do vício alegado, não se justifica a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Não podem ser considerados “manifestamente protelatórios” embargos declaratórios fundados em omissão e contradição que, conquanto inexistentes, justificam o exercício regular do direito de recorrer sob a perspectiva jurídica do embargante. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator